Tribunal: TJPA
Processo: 0807270-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807270-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO SEVERINO DA SILVA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação judicial.

2. Ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito, na qual o autor pleiteava justiça gratuita sob o argumento de renda modesta integralmente comprometida com despesas essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios após intimação, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, permitindo ao magistrado exigir documentos comprobatórios quando houver dúvida.
4. A parte foi intimada para apresentar comprovação de renda e despesas, mas permaneceu inerte, inviabilizando a concessão automática do benefício.
5. O indeferimento do pedido não viola o acesso à justiça, pois decorre da inércia da parte em cumprir determinação essencial ao exame da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da hipossuficiência econômica quando exigida pelo juízo, sendo legítimo o indeferimento do pedido em caso de inércia da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0815275-57.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 03.10.2022; TJPA, AI nº 0811948-41.2020.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 31.10.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807270-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO SEVERINO DA SILVA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por Antônio Severino da Silva Carvalho, sob o Id. 26702650, contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807270-07.2025.8.14.0000, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica.

Na origem, cuida-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo agravante em face do Banco Volkswagen S.A., pleiteando a concessão do benefício da justiça gratuita em razão de hipossuficiência econômica, afirmando perceber rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 2.100,00, os quais seriam destinados integralmente ao custeio de despesas essenciais.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido por entender não comprovada a condição de miserabilidade.

O Agravo de Instrumento interposto contra essa decisão foi conhecido e desprovido, restando consignado que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada pelo julgador diante da ausência de comprovação mínima.

Em suas razões de Agravo Interno, sob o Id. 26702650, o recorrente sustenta, em sede preliminar, a dispensa do recolhimento de custas processuais, em razão de o objeto do recurso estar vinculado diretamente à concessão da justiça gratuita. Argumenta que o indeferimento da benesse contraria o art. 99, §3º, do CPC, que presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, bem como afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça.

No mérito, reafirma a necessidade de concessão da gratuidade, defendendo que sua condição de aposentado/pensionista, com renda modesta e integralmente comprometida com despesas essenciais, caracteriza hipossuficiência evidente. Cita doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a suficiência da declaração de pobreza não impugnada, desde que ausentes elementos probatórios que a infirmem.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e concedida a justiça gratuita, assegurando-se, assim, o direito de acesso ao Judiciário sem comprometimento de seu sustento.

Sem contrarrazões, consoante certidão sob o Id. 28169072.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da gratuidade de justiça com base apenas na declaração de hipossuficiência, à luz do art. 99, §§2º e 3º, do CPC, diante da ausência de comprovação documental após intimação judicial.

A gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e agora normatizada pelo CPC/2015, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

Com efeito, a concessão não é incondicional, cabendo à parte requerente demonstrar que faz jus. E, na hipótese em exame, verifico que a recorrente não se desincumbiu de tal
mister,
tampouco recolheu as custas, ainda que oportunizado.

No caso, restou incontroverso que o agravante foi intimado para apresentar documentos aptos a comprovar sua alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, CPC, mas quedou-se inerte, limitando-se a requerer dilação de prazo sem fundamentação concreta (Id. 26531699). A omissão inviabiliza a concessão automática do benefício. O ônus da prova incumbia ao requerente do benefício (art. 373, I, CPC), ônus este que não foi devidamente satisfeito.

A ausência de comprovação documental quando requerida pelo juízo legitima o indeferimento, sob pena de vulnerar o controle judicial previsto no art. 99, §2º, CPC.

É importante frisar que o indeferimento da gratuidade de justiça não representa uma negativa de acesso à justiça, mas sim, o cumprimento do ônus probatório, que a legislação processual impõe às pessoas físicas para que façam jus a essa prerrogativa.

Nesse sentido, cito o entendimento desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME. 1.Agravo Interno interposto por Kenia Soares da Costa contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado em Agravo de Instrumento, por ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da gratuidade, conforme disposto nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para conceder o benefício da justiça gratuita à agravante, considerando os documentos apresentados e a alegação de insuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo o magistrado exigir a apresentação de documentos que comprovem a situação financeira do requerente, caso haja dúvida quanto à real necessidade.4
. No presente caso, apesar de a agravante ter sido intimada a comprovar sua alegada insuficiência financeira, os documentos apresentados não foram suficientes para demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento e o de sua família
.5. A concessão da justiça gratuita exige prova da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à subsistência, conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2º, do CPC, sendo correto o indeferimento do pedido pela ausência de comprovação adequada. Jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de prova mínima da hipossuficiência quando há indícios em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:8.
A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento quando a parte não apresenta elementos que justifiquem a necessidade do benefício
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AI nº 08152755720218140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 03.10.2022; TJPA, AI nº 0811948-41.2020.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 31.10.2023.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808451-77.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2025 )

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou violação ao direito de acesso à justiça (CF, art. 5º, LXXIV), pois a negativa decorreu da inércia da própria parte em cumprir determinação essencial à instrução do pedido.

Portanto, inexistindo novos elementos capazes de infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade processual.

Forte em tais argumentos, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/08/2025